Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-26.2018.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000060-26.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO DOS REIS - CPF: 963.310.621-49 (RECORRENTE), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), ALEXANDRO DE OLIVEIRA MARMORARIA - ME - CNPJ: 22.550.109/0001-35 (RECORRIDO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1000060-26.2018.8.11.0039.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): CARLOS ANTONIO DOS REIS.

Recorrida(s):

ALEXANDRO DE OLIVEIRA MARMORARIA - ME.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SUPOSTO CUMPRIMENTO INTEGRAL. VALOR PENHORADO INFERIOR AO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, sob o argumento de que a obrigação teria sido cumprida. O recorrente sustenta que o valor penhorado não satisfaz integralmente o débito e não houve esgotamento das medidas executórias, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo cumprimento da obrigação, que justifique a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e se foram esgotadas as diligências executórias passíveis de promover a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, pressupõe o cumprimento integral da obrigação, inclusive quanto aos valores atualizados, custas e eventuais encargos legais.

No caso concreto, os autos revelam que o valor penhorado é manifestamente inferior ao montante atualizado da dívida, não se podendo concluir pelo adimplemento da obrigação.

Não houve manifestação judicial acerca dos pedidos formulados pelo credor para adoção de medidas executivas adicionais, tampouco diligência que comprove o esgotamento dos meios executórios.

A ausência de decisão quanto a tais requerimentos e a desproporção entre o valor penhorado e o débito exigido impedem a extinção do feito, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, exige o efetivo cumprimento da obrigação, o que não se verifica quando o valor penhorado é inferior ao total devido.

O esgotamento das medidas executórias é condição indispensável para a extinção do feito por cumprimento da obrigação, cabendo ao juízo apreciar os requerimentos pendentes do exequente antes de determinar o encerramento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 10; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012558-63.2021.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 22.04.2025, DJE 26.04.2025; TJMT, AgInt 1014501-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 14.08.2024, DJE 16.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 274843885, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por entender que houve o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega que o montante penhorado não satisfaz integralmente a obrigação, bem como que não houve o esgotamento das medidas executivas. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 274843893), a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Da análise da decisão proferida no ID 274843877, observa-se que o juízo de origem deferiu o pedido de levantamento parcial dos valores penhorados, no montante de R$ 311,94 (trezentos e onze reais e noventa e quatro centavos), bem como intimou o credor para, no prazo de cinco dias, atualizar o débito e indicar bens à penhora, sob pena de extinção do feito.

Em resposta à referida intimação (ID 274843881), o recorrente procedeu à atualização do valor da obrigação para R$ 30.311,77 (trinta mil, trezentos e onze reais e setenta e sete centavos), oportunidade em que também requereu o bloqueio do passaporte e a apreensão da CNH do devedor, além do bloqueio de todos os cartões de crédito em nome do executado.

Todavia, conforme sentença proferida sob o ID 274843885, o magistrado entendeu que a obrigação havia sido satisfeita, razão pela qual julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Ocorre que, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente diante da expressiva diferença entre o valor penhorado e o total da dívida atualizado, não se verifica o efetivo cumprimento da obrigação, o que torna inadequada a extinção do feito nos termos proferidos.

Além disso, nota-se que as únicas diligências realizadas limitaram-se a consultas ao SISBAJUD, o que se revela insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios.

Assim, no caso em exame, além da não satisfação da dívida e da ausência de manifestação judicial quanto aos pedidos formulados pelo credor no ID 274843881, não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora por parte da executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. SENTENÇA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença de extinção por satisfação integral do débito desconstituída.

2. Ausência de cumprimento integral da obrigação. Retorno dos autos para regular prosseguimento do feito para o cumprimento integral da obrigação.

3. Recurso conhecido e provido. (TJMT – N.U 1012558-63.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL E ATUALIZAÇÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA E DECISÃO EMBARGADA ANULADA.

1. A extinção do cumprimento de sentença pelo cumprimento da obrigação de fazer (enquadramento funcional) não abrange os valores devidos a título de parcelas não recebidas até a data do cumprimento integral da obrigação.

2. A extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, só é possível quando adimplidos integralmente o débito, as custas processuais e honorários advocatícios.

3. Recurso provido para anular a sentença de extinção do cumprimento de sentença e a decisão embargada, determinando o prosseguimento do feito quanto ao cumprimento integral da obrigação. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014501-22.2024.8.11.0000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e dou provimento para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025